Tribunal: STF
Processo: RE 1561922
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM  
DA EMPRESA RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDIÇÕES DE FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA E DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE O TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL: SÚMULAS NS. 283 E 284. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. PIS. COFINS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O entendimento manifestado pelo juízo de primeiro grau no sentido de que a impetrante não poderia se beneficiar da decisão transitada em julgado da 2ª Vara Federal de Santo André/SP por ter domicílio em São Paulo está em confronto com o entendimento do C. STJ. Precedentes. 2. Ocorre que há fundamento diverso que permite a manutenção da denegação da segurança. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 612.043/PR sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’. 4. Tal entendimento não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como representante processual dos associados, enquanto que no mandado de segurança coletivo, a atuação é como substituta processual. 5. A Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 – data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 6. A Impetrante não comprova ter se insurgido contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017, razão pela qual se aplica a modulação de efeitos determinada na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Apelação desprovida” (fls. 8-9. e-doc. 14).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, XXXI e LXX do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República.



    Assevera que, “conforme se depreende dos arts. 5º, LXX, e 8º, III, CF, não se exige que sejam defendidos apenas os interesses dos membros já associados, razão pela qual não se exige, consequentemente, nem a relação de associados no momento da propositura da demanda, nem qualquer ato de autorização expressa e específica” (fl. 6, e-doc. 16).



    Salienta que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119” (fl. 7, e-doc. 16).



    Assinala que, “tendo em vista que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo se deu em 16/10/2020, todos os associados da Associação Impetrante, incluindo-se a Recorrente, pleitearam administrativamente o deferido e declarado de maneira definitiva pelo judiciário, após a data fixada na modulação de efeito pela Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 16).



    Ressalta que, “no mandado de segurança coletivo, a atuação da entidade de classe é como substituta processual, dessa forma atinge todos seus associados, independentemente da data de sua filiação” (fl. 9, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 12, e-doc. 16). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Improcedente a alegação da recorrente de que “o acórdão recorrido afronta diretamente a coisa julgada ao negar a extensão de direitos tributários reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema 1.119 da Repercussão Geral” (fl 4, e-doc. 16).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Plenário, DJe 8.1.2021).



    Entretanto, este Supremo Tribunal assentou que a tese fixada no Tema 1.119 não se aplica às entidades associativas de caráter genérico, de modo que não se estendem os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação nacional dos Contribuintes de tributos. Legitimidade ativa. Inaplicabilidade do tema 1.119 da repercussão geral. Ausência de ambiguidade, omissão obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente mandado de segurança coletivo impetrado por associação genérica. 2. A controvérsia refere-se à legitimidade ativa da associação para impetrar mandado de segurança coletivo em nome de seus filiados, considerando a jurisprudência do STF quanto à aplicação do Tema 1.119 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido entendeu pela ilegitimidade ativa da associação, por se tratar de associação genérica, e pela inaplicabilidade do Tema 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 6. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do STF, que não aplica o Tema 1.119 da Repercussão Geral a associações genéricas. 7. A jurisprudência do STF estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios na decisão embargada. 8. Os precedentes citados demonstram a orientação jurisprudencial do STF sobre o tema. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.450.917-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. 1. Ausência de identidade com os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral, que tratam de ações coletivas de rito ordinário. 2. Associações genéricas, ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.388.698-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    Essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais, cujos estatutos sociais não delimitem a categoria de filiados. Nessa linha, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “indistinto é o caso da Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), que se constitui de ‘empresas do comércio, da indústria, da agropecuária, de serviços, de atividades econômicas correlatas e de pessoas direta ou indiretamente ligadas a tais entidades ou às suas atividades econômicas’, ou seja, sem delimitação devida de seus associados” (RE n. 1.480.978-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.7.2024).



    Consta do estatuto social da Associação Comercial e Industrial de Santo André – Acisa (fl. 2, e-doc. 5), impetrante do mandado de segurança coletivo, a generalidade de filiados, o que impede a incidência da tese firmada no Tema 1.119 da repercussão geral.



    Considerando os fundamentos da tese fixada na sistemática da repercussão geral, a empresa recorrente não preenche os requisitos necessários à configuração de sua legitimidade processual para a execução. 



    5. Quanto ao preenchimento de requisitos para aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou: 



    “(...) entende-se que os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo pode beneficiar a todos os associados, independente da associação ter ocorrido após a impetração do writ. 



    Contudo, no presente caso, há uma peculiaridade em relação à Associação Comercial e Industrial de Santo André que obsta a execução do título em favor da empresa autora deste processo. 



    Conforme se depreende do Estatuto da Associação, trata-se de associação que possui sede e área de atuação em Santo André-SP e que deve objetivar a defesa de interesses dos associados que estão no âmbito local da sua atuação, apesar de aceitar associados de outras localidades indeterminadas. 



    Em outras palavras, o título formado pela associação no mandado de segurança coletivo pode ser executado por empresa associada após a impetração, desde que tenha domicílio no local de atuação daquela – no caso, em Santo André-SP –, cumprindo, assim, o requisito da pertinência temática, não podendo alcançar associados indeterminados. Tal conclusão pode ser entendida como uma forma de se evitar o uso abusivo do direito de ação, uma vez que um título formado com base num interesse de um público específico, poderia servir como objeto de oferta para novos associados indeterminados, desvirtuando-se, portanto, a finalidade do mandado de segurança coletivo.



    Assim sendo, em relação a pessoas jurídicas fora da área de atuação da Associação, não há incidência do entendimento do C. STF no Tema 1.119, que se restringe aos possíveis associados/pessoas jurídicas que se enquadrem no âmbito de atuação da Associação. 



    No presente caso, não pode a contribuinte, que possui domicílio fiscal na cidade de São Paulo-SP, pretender se beneficiar do writ impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Santo André, por ausência de pertinência temática com o objeto da Associação” (fls. 7-8, e-doc. 14).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no Mandado de Segurança n. 0005534-45.2006.4.03.612 e acolher a postulação da empresa recorrente, de que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação” (fl. 7, e-doc. 16), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e das cláusulas do estatuto da entidade associativa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I – O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II – O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III – Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.380.620-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    “Direito processual civil. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Coisa Julgada. Limites Subjetivos. Mandado de Segurança Coletivo. Associação. Ilegitimidade da Parte. Parte que não Pertencia à coletividade Representada pela Associação. Inaplicabilidade do Tema 1119. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário em rezão dos óbices erigidos nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Alega o agravante que a decisão é contrária ao entendimento seguido em precedentes desta corte envolvendo casos idênticos ao presente, devendo-se aplicar a orientação fixada no julgamento do Tema 1119 da repercussão geral, no sentido de que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria da Policia Militar do Estado de São Paulo, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se o caso em análise contraria a orientação fixada no Tema 1119 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A improcedência da ação de cobrança de que tratam os autos se deu pelo Tribunal de origem com fundamento na inaplicabilidade dos efeitos de coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo, uma vez que os autores eram pensionistas de policial miliar que não pertencia à coletividade representada pela associação que impetrou o writ. 5. A ilegitimidade da parte não se deu por falta de filiação anterior, de autorização expressa e individualizada dada a associação ou de juntada de relação nominal no feito transitado em julgado, mas da impossibilidade de ser substituída pela associação, por não fazer parte dos representados segundo a finalidade para a qual a associação foi criada. 6. A controvérsia tratada neste processo não guarda relação direta com a orientação fixada no Tema 1.119 da repercussão geral, mas se refere aos limites subjetivos da coisa julgada, de forma que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.529.513-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator enfatizou que “a impetração de mandado de segurança coletivo não tem o condão de afastar a modulação determinada, caso o contribuinte interessado não fizesse parte da associação (e consequentemente da ação) no momento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR” (fl. 6, e-doc. 14). Concluiu que, “diante desse cenário, a falta de indicação da data de filiação pode propiciar a indevida aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual deixaria de produzir os efeitos da modulação do julgado, conforme fixado por aquela Corte” (fl. 6, e-doc. 14).



    No recurso extraordinário, a recorrente alega ofensa a dispositivos constitucionais, na tentativa de demonstrar sua legitimidade ativa para o processo executivo, sem impugnar, entretanto, de forma objetiva e específica, o fundamento do acórdão recorrido de que “a impetração de mandado de segurança coletivo não tem o condão de afastar a modulação determinada, caso o contribuinte interessado não fizesse parte da associação (e consequentemente da ação) no momento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR” (fl. 6, e-doc. 14). Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF). 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.523.293-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    Os óbices jurídicos das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal inviabilizam a análise da questão discutida no acórdão recorrido sobre a modulação de efeitos no Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, e seus impactos na necessidade de filiação prévia à impetração do mandado de segurança coletivo ou na ocorrência de impugnação tempestiva da aplicação do paradigma de repercussão geral.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora